Tribunal: STF
Processo: HC 262108
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 214.774, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende dos autos, os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. 
Em resposta à acusação, sustentaram que a competência para o processamento da ação penal seria da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP, tendo o pedido sido indeferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido, em acórdão assim ementado: 



    Habeas Corpus - Alegação de incompetência do juízo processante - Constrangimento ilegal não configurado - Questão da incompetência já analisada por este E. Tribunal de Justiça - Análise pela C. Câmara Especial - O presente writ se volta precipuamente contra ato praticado neste E. Tribunal de Justiça - Julgamento do Conflito de Jurisdição - A via eleita não configura meio idôneo à apreciação da matéria cujo deslinde se pretende, uma vez que o presente writ não se presta a corrigir constrangimento ilegal eventualmente praticado nesta Instância 'Circunstância nova' que é anterior ao julgamento do Conflito de Jurisdição [...]. Impetração não conhecida.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DESDE A ORIGEM. NÃO MATÉRIA DE IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “violação à competência territorial, em desobediência à regra dos arts. 70, 71 e 83 do Código de Processo Penal, pois, sinteticamente, o Ministério Público do Estado de São Paulo imputa-lhes a participação em lavagem de dinheiro oriundo da exploração de jogos de azar, em um contexto de continuidade de suposta organização criminosa que já é alvo de apuração junto à 2ª Vara Criminal de São Vicente/SP. Inobstante, estão sendo processados perante o juízo da 1ª Vara Criminal de Praia Grande”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para declarar a incompetência do Juízo de Praia Grande e decretação da nulidade de toda a prova produzida a partir do deferimento da medida cautelar 1009752-62.2017.8.26.0590”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 



    No caso concreto, o habeas corpus não foi conhecido, uma vez que o suposto vício de competência já teria sido analisado pelo Tribunal na via adequada, no Conflito de Jurisdição nº 0045204-38.2021.8.26.0000, julgado em 22/3/2022, conforme restou ementado no acórdão impugnado:



    [...]



    Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a reiteração de pedidos, o seguinte julgado deste STJ:



    [...] 



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão do Tribunal estadual que deixou de conhecer do Habeas Corpus, uma vez que a controvérsia efetivamente já foi analisada em processo anterior (HC 259092 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025), a inexistência de prévio debate do tema pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes dos pacientes por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente